Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O auxílio-alimentação possui caráter remuneratório, devendo ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
2. Considerando a natureza indenizatória e por não constituir acréscimo patrimonial, não incide imposto de renda sobre o valor relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia.
3. Recurso conhecido e provido.